Tribunal: STF
Processo: HC 212633
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 720.315/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por duas vezes (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 



    HABEAS CORPUS - Homicídio Qualificado (por duas vezes), homicídio tentado e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - Pretensão de aguardar em liberdade o julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto - Inadmissibilidade Réu pronunciado - Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal - Decisão fundamentada - Requisitos legais bem evidenciados - Questões reservadas ao mérito da ação penal Réu Pronunciado - Constrangimento ilegal – Inexistência - ORDEM DENEGADA. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pela Ministra relatora, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES), HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E OBSERVÂNCIA À SITUAÇÃO DE PANDEMIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE SAÚDE DELICADO. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se evidencia a alegada inobservância ao disposto no art. 413, § 3.º, do Código de Processo Penal, uma vez que, ao pronunciar o ora Agravante, o Juízo de primeiro grau consignou, fundamentadamente, que permanece inalterada a razão que justificou a prisão preventiva, consubstanciada na necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta. O Acusado, em tese, por motivo fútil, efetuou disparos de arma de fogo indiscriminadamente em várias pessoas, inclusive em seu próprio funcionário, que veio à óbito.



    2. O Tribunal a quo não se manifestou sobre a alegada necessidade de observância à situação de pandemia decorrente da Covid-19 nem sobre a suposta existência de condições pessoais favoráveis, o que impede o exame dessas questões por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. É certo, ainda, que, no caso em tela, o acolhimento da insurgência concernente ao estado de saúde do Recorrente demanda revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável na via eleita.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que: (a) está ausente fundamentação específica, concreta e idônea quanto ao direito de recorrer em liberdade, nos termos do 413, § 3º, do Código de Processo Penal; e (b) o caso demanda uma atenção ímpar no que tange às condições pessoais do paciente: delicado quadro de saúde (senilidade, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, redução de mobilidade, em razão da AVC e ferimentos quando dos fatos, com uso de insulina, losartam, furosemida, anlodiplina, sinvastatina, metformina e AAS), além da atual crise pandêmica (Covid-19). 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão ante a carência de fundamentação da decisão que negou o direito de recorrer em liberdade. 



    É o relatório. Decido. 



    Dispõe o art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao pronunciar o denunciado, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada. Nessas circunstâncias, pode-se aceitar uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas há que se exigir, de todo modo, a explicitação quanto à permanência, no tempo, das mesmas circunstâncias autorizativas da prisão anterior (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli et al. Comentários ao Código de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2014, p. 809). Nesse sentido:



     
(…) 1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/04/2007 2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006. (…) 5. Ordem DENEGADA. (HC 101350, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2011).



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Ao pronunciar o ora Agravante, o Magistrado singular concluiu a decisão assinalando que (fls. 84-85; sem grifos no original): 



    "[...] Diante do exposto, com fundamento no caput do artigo 413 do Código de Processo Penal e a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, PRONUNCIO o réu HÉLIO VALLE, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 121, §2º, inciso II, na forma do art. 73, 121, §2º, II, e 121, §2º, II, c/c arts. 14, II, e 73, todos do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/03. 



    Nos termos do que prevê o artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal, não poderá o pronunciado recorrer em liberdade. Com efeito, subsistem hígidos todos os fundamentos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, havendo necessidade da custódia cautelar para que se evite risco à ordem pública, a qual se veria ameaçada caso um indivíduo a quem é imputada a responsabilidade por atos concretamente graves (morte de duas pessoas e lesões graves em uma terceira) fosse, ao menos neste momento, colocado em liberdade." 



    O Tribunal de origem denegou a ordem originária sob o seguinte fundamento (fls. 112-115; sem grifos no original): 



    "[...] o paciente permaneceu preso durante toda a instrução e, diante da pronúncia, por maiores razões deverá permanecer recolhido se, como por aqui, estão presentes os requisitos que autorizaram a preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta dos fatos. 



    Contudo, é pacífico na jurisprudência que o direito de recorrer da sentença penal em liberdade não se aplica ao réu já preso em decorrência de flagrante ou de prisão preventiva, que assim permaneceu durante todo o curso da instrução criminal



    [...]



    O C. Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou a respeito, afirmando: 'A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal' (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008). 



    Deveras, não haveria qualquer lógica em manter o acusado preso durante toda a instrução e, sobrevindo condenação, ainda que não transitada em julgado, soltá-lo para aguardar o julgamento da apelação interposta. Ao contrário, a prolação de sentença de pronúncia reforça e ratifica o cabimento da prisão. Assim, não se caracteriza, aqui, medida desproporcional que revele o alegado constrangimento do paciente. 



    [...] 



    Em suma, apesar dos argumentos lançados na impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos autorizadores da manutenção da medida prisional está evidenciada. 



    A conclusão enunciada efetivamente se impõe, máxime em face de, como explanado ab initio, haver o paciente permanecido preso durante a instrução, sem lograr reversão da custódia, de modo que, conforme acima anotado, ofenderia a lógica e a jurisprudência determinar, pura e simplesmente, sua soltura após a prolação de sentença de pronúncia. E, da mesma forma, não faria sentido, a esta altura, impor medidas cautelares diversas da prisão. 



    Com efeito, apesar dos argumentos lançados na impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como demonstrado, inclusive, pela decisão do douto magistrado a quo quando da sentença de pronúncia proferida, mantendo a prisão do paciente (fls. 850/857) o qual fez constar que: [...] 



    Ressalte-se que já foi interposto Recurso em sentido Estrito por parte do paciente (869/886), o qual já foi distribuído a essa Câmara, estando os autos aguardando no momento, o julgamento do referido recurso. 



    Em suma, inalterada a situação que ensejou a prisão processual do paciente, bem como o recurso em sentido estrito já foi interposto pela Defesa. 



    Desse modo, se a prisão preventiva já estava justificada pela presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, agora, repita-se, com maior razão merece ser prestigiada, de maneira que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pelo habeas corpus." 



    Como se percebe, a manutenção da custódia do Paciente, ora Agravante, na sentença de pronúncia está devidamente fundamentada, não se evidenciando a alegada inobservância ao disposto no art. 413, § 3.º, do Código de Processo Penal, pois o Juízo singular, referendado pela Corte de origem, destacou que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, deixando assente a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta. 



    A propósito, mostra-se descabida a alegação veiculada neste recurso, de que "nem mesmo a gravidade concreta, apenas por si, justifica a prisão", pois a legalidade da custódia imposta ao Agravante já foi objeto de análise por esta Corte, quando do julgamento do AgRg/HC 691.534/SP, de minha relatoria. 



    [...]



    Ora, no caso, não há alteração do quadro fático que justifique o acolhimento da pleiteada revogação da custódia após encerrada a primeira fase do rito do Tribunal do Júri, com a prolação da sentença de pronúncia. 



    Ao revés, a necessidade de submeter o Agravante a julgamento pelo plenário torna temerário desconstituir a custódia cautelar do Réu preso desde o início da instrução, por decreto prisional devidamente fundamentado, como já foi atestado, reitere-se, pela Sexta Turma desta Corte no aludido julgado, ao afirmar que as circunstâncias do caso "retratam concretamente a periculosidade do Réu, que [...] transitava armado pela rua quando, por motivo fútil, entrou em conflito com terceiros, efetuando disparos indiscriminadamente em várias pessoas, inclusive seu próprio funcionário, que veio à óbito" (AgRg no HC 691.534/SP). 



    [...] 



    Outrossim, verifica-se que o Tribunal a quo não se manifestou sobre a alegada necessidade de observância à situação de pandemia decorrente da Covid-19 nem sobre a suposta existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa), o que impede o exame dessas questões por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Por fim, extrai-se do aresto atacado que "o paciente se envolveu em ocorrência de vias de fato, com outro detento dentro do Presídio, o que leva a crer que não se encontra assim, tão debilitado" (fl. 111). Desse modo, tendo em vista a conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre o tema, o acolhimento da alegação de que o estado de saúde do Agravante seria delicado demanda revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável na via eleita. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no decreto prisional, a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo destacado modo de execução dos delitos, pois, apesar de idoso e alegadamente portador de diversas comorbidades, transitava armado pela rua quando, por motivo fútil, entrou em conflito com terceiros, efetuando disparos indiscriminadamente em várias pessoas, inclusive seu próprio funcionário, que foi a óbito. 



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008) . Nessa mesma linha de entendimento: HC 149.742 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/12/2017, DJe de 19/12/2017HC 142435 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 26-06-2017;HC 141547 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16-06-2017; HC 137027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 08-05-2017.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente